Tribunal: TJPA
Processo: 0000437-52.2003.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10122 - Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000437-52.2003.8.14.0040

JUÍZO SENTENCIANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: BRAZ MARIA DE MACEDO, ANA MARIA DE MACEDO, RUTH DE JESUS MARIA DE MACEDO, DANIEL DE JESUS DE MACEDO, MARTA MARIA DE JESUS MACEDO, MOISES MARIA DE MACEDO, VILMA DE JESUS MARIA MACEDO, DORALICE DE JESUS MACEDO, MARIA DE JESUS MARIA MACEDO SANTOS, VILMAR MARIA DE MACEDO, ANA LUCIA DE MACEDO

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESAPROPRIAÇÃO. INDENIZAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença de ação de desapropriação, na qual se discutia a exigibilidade dos honorários sucumbenciais arbitrados em favor do ente público. Após o pagamento da indenização expropriatória por meio de precatório, o Município requereu a revogação do benefício da justiça gratuita concedido aos expropriados, sob a alegação de que o recebimento do valor indenizatório (R$ 698.375,10) caracterizaria mudança substancial de sua condição econômica. O pedido foi rejeitado, sendo mantida a suspensão da exigibilidade dos honorários, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o recebimento de indenização decorrente de desapropriação configura modificação da condição de hipossuficiência apta a justificar a revogação do benefício da gratuidade de justiça; e (ii) estabelecer se a exigibilidade dos honorários sucumbenciais fixados em desfavor dos beneficiários da justiça gratuita poderia ser retomada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 98, §3º, do CPC dispõe que a exigibilidade das obrigações decorrentes da sucumbência do beneficiário da justiça gratuita permanece suspensa por cinco anos, sendo necessária a demonstração inequívoca da cessação da hipossuficiência para sua execução.

A indenização decorrente de desapropriação tem natureza compensatória, e não representa ganho patrimonial novo, mas mera recomposição do bem expropriado, inexistindo enriquecimento dos beneficiários.

O Município não comprovou alteração concreta e atual da situação financeira dos expropriados capaz de justificar a revogação da gratuidade da justiça, sendo insuficiente a mera alegação do recebimento da indenização judicial.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e de diversos tribunais reafirma que o crédito judicial decorrente de desapropriação ou de condenações de natureza alimentar não afasta, por si só, a condição de hipossuficiência.

A manutenção da suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios não afasta a responsabilidade da parte beneficiária, que poderá ser exigida caso comprovada alteração de sua condição econômica no prazo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O recebimento de indenização por desapropriação não configura, por si só, modificação da condição econômica dos beneficiários da justiça gratuita.

A revogação da gratuidade de justiça exige prova inequívoca da cessação da hipossuficiência, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Enquanto não comprovada a alteração da situação econômica, permanece suspensa a exigibilidade dos honorários sucumbenciais fixados contra o beneficiário da gratuidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, §3º, 85, §3º, I, e 924, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2159531/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 14.10.2024; STJ, AgInt no AREsp 2135042/RN, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 05.06.2023; TJ-SP, Apelação Cível 0021449-54.2020.8.26.0053, Rel. Des. Paulo Barcellos Gatti, j. 23.03.2021; TJ-MG, Apelação Cível 1.0000.24.237185-4/001, Rel. Des. Marcelo Pereira da Silva, j. 24.07.2024; TJ-CE, AC 0174335-94.2016.8.06.0001, Rel. Des. Maria de Fátima de Melo Loureiro, j. 13.10.2021; TRF-1, AI 1032931-68.2023.4.01.0000, Rel. Des. Morais da Rocha, j. 14.11.2023.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 39ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 17 a 26/11/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto pelo
Município de Parauapebas
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execuções Fiscais da Comarca de Parauapebas nos autos de ação de desapropriação em fase de Cumprimento de Sentença.

Consta dos autos que o processo originário refere-se à ação de desapropriação por utilidade pública (DL n.º 3.365/41), na qual foi arbitrada indenização aos autores pela perda da propriedade, fixada no montante de R$ 698.375,10 (seiscentos e noventa e oito mil, trezentos e setenta e cinco reais e dez centavos). Após o trânsito em julgado da decisão condenatória, houve o regular cumprimento da sentença, com expedição de precatório para pagamento.

O Município de Parauapebas opôs impugnação ao cumprimento de sentença, que foi acolhida parcialmente para ajustar os critérios de juros e correção monetária, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.205.946/SP (Corte Especial, rel. Min. Benedito Gonçalves), e fixar honorários advocatícios em 10% do valor econômico da causa, em observância ao princípio da causalidade.

Após o pagamento do precatório, o Juízo de origem extinguiu o cumprimento de sentença, com fundamento no art. 924, II, do CPC.

Em seguida, o Município opôs sucessivos embargos de declaração, alegando omissão quanto à execução dos honorários advocatícios e pleiteando a revogação da justiça gratuita concedida aos expropriados, sob o argumento de que o recebimento da indenização alterara substancialmente sua condição financeira.

Os embargos foram recebidos, porém rejeitados. Na decisão de ID 70048378, o magistrado a quo manteve a gratuidade de justiça, suspendendo a exigibilidade dos honorários por cinco anos.

Posteriormente, em nova decisão (ID 84822395), reiterou que o recebimento da indenização não configurava acréscimo patrimonial, mas mera compensação pela perda do bem.

Irresignado, o Município interpôs o presente recurso de apelação, requerendo a reforma da sentença para que fosse revogada a gratuidade judiciária e determinado o pagamento dos honorários sucumbenciais pelos expropriados, sustentando que houve alteração da condição econômica das partes beneficiárias, as quais receberam quantia elevada pela desapropriação.

Ausentes contrarrazões (Id 14154606).

Coube-me o feito por prevenção (Id 25426258).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

A controvérsia posta em exame cinge-se à possibilidade de revogação do benefício da justiça gratuita em virtude do recebimento de indenização decorrente de desapropriação e, por conseguinte, à exigibilidade dos honorários de sucumbência arbitrados em favor do Município de Parauapebas.

Passo ao detalhamento do processo:

Sentença prolatada
em 29/10/2019
(Id 14154571 - Pág. 19-20) em fase de impugnação do Município ao cumprimento de sentença peticionado pelos autores, que acolhe a impugnação e condena os exequentes em honorários advocatícios na monta de 10% (dez por cento) sobreo valor econômico buscado.

Certificado o trânsito em julgado no dia
05/12/2019
para os exequentes e, em 01/02/2020, para o Município (Id 14154571 - Pág. 21).

Em
06/08/2021
, o Município peticionou, ao Id 14154558, o desarquivamento do processo e cumprimento da sentença de impugnação, para ver adimplidos os honorários no valor de R$166.256,96 (cento e sessenta e seis mil duzentos e cinquenta e seis reais e noventa e seis centavos) conforme planilha de Id 14154564.

Em 07/04/2022
, prolatada sentença extintiva do feito, considerando a satisfação integral do débito objeto da lide (Id 14154575).

Destaco os termos da sentença:

“Trata-se CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movida por ANA MARIA DE MACEDO e OUTROS em face de MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, ambos qualificados nos autos.

execução deve ser extinta, conforme prevê o artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Éo breve relatório. Decido.

Ante o exposto, tendo havido a satisfação integral do débito objeto desta lide e a consequente satisfação da obrigação, EXTINGO O PRESENTE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as providências de praxe.”

Em face dessa sentença, o Município interpôs embargos de declaração, alegando a omissão quanto à apreciação de seu pedido de cumprimento de sentença (Id 14154577).

Os embargos não foram acolhidos (Id 14154581), conforme os termos da sentença a seguir:

“RECEBO OS EMBARGOS E NO MÉRITO NÃO OS ACOLHO. Considerando que foi concedida a gratuidade da justiça a autora, a exigibilidade dos honorários fica suspensa por 5 anos.

P. I. R. Cumpra-se, servindo esta como MANDADO/OFÍCIO/ EDITAL/CARTA DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/ CARTA PRECATÓRIA.”

Opostos novos embargos de declaração (Id 14154598) em que o Município, sustentou: “a flagrante mudança substancial de condição econômica e financeira da parte, conforme sentença no cumprimento de sentença, recebeu valores acima de R$ 698.375,10 (seiscentos e noventa e oito mil, trezentos e setenta e cinco reais e dez centavos), impondo a condenação do embargado ao pagamento dos honorários de sucumbência”.

Sobreveio sentença nos seguintes termos (Id 14154600):

“RECEBO OS EMBARGOS E NO MÉRITO NÃO OS ACOLHO.
O simples recebimento de crédito judicial decorrente de desapropriação não é suficiente para comprovar a alteração da situação econômica, visto que não houve acréscimo patrimonial na situação dos beneficiários, mas mera indenização pela perda da propriedade
.

isso: ""O pagamento desse valor não tem o condão de acarretar significativa melhora da situação financeira da quitação de débitos mensais acumulados que a segurada deixou de receber". (Decisão monocrática proferida pelo relator David Diniz Dantas, nos autos da Apelação nº 2016.03.99.001263-8, data: 02/02/2016)"

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REVOGAÇÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. A percepção de valores atrasados provenientes de condenação judicial não altera a situação econômica do segurado para efeito da assistência judiciária gratuita, já que se trata de pagamento pertinente a anos de recebimento a menor de benefício de caráter alimentar. 2. Agravo de instrumento desprovido. (AG XXXXX06.2017.4.04.0000, rel. Des. Luiz Carlos Canalli, julgado em 20/02/2018) (TRF4, AG XXXXX-83.2018.4.04.0000, QUINTA TURMA, Relator ALTAIR ANTONIO GREGÓRIO, juntado aos autos em 21/09/2018) PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁrIOS E COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. 1. Não representa alteração da condição econômica das litigantes a percepção de valores por força do título executivo judicial, considerando que representam apenas o somatório de parcelas de proventos devidas e não pagas nas respectivas competências de vencimento. Precedentes.(...) (TRF4, AC XXXXX36.2016.4.04.7204, SEXTA TURMA, Relator JOÃO BATISTA PINTO SILVEIRA, juntado aos autos em 03/05/2018)PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SISTEMÁTICA DE ATUALIZAÇÃO DO PASSIVO. TEMA Nº 810 DO STF. REVOGAÇÃO DA AJG. DESCABIMENTO. 1. Hígida a reivindicação aposta na conta exequenda, não merece acolhida a irresignação do INSS. 2. Sistemática de atualização do passivo observará a decisão do STF consubstanciada no seu Tema nº 810. 3. Não configura alteração da situação econômica, para fins de revogação da AJG, o fato de a parte receber, mediante precatório ou RPV, proventos em atraso. (TRF4, AC XXXXX-29.2016.4.04.9999, QUINTA TURMA, Relator LUIZ CARLOS CANALLI, D.E. 04/04/2018)

P. I. R. Cumpra-se, servindo esta como MANDADO/OFÍCIO/ EDITAL/CARTA DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/ CARTA PRECATÓRIA.”

Inconformado, o Município interpôs o presente recurso de apelação, pugnando pela revogação da gratuidade judiciária e o pagamento dos honorários sucumbenciais pelos expropriados, sustentando que houve alteração da condição econômica das partes beneficiárias, as quais receberam quantia elevada pela desapropriação.

Cumpre destacar, de início, que o
art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
, estabelece que “
vencido o beneficiário da gratuidade, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, podendo ser executadas se, nos cinco anos subsequentes ao trânsito em julgado, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão do benefício
”.

A norma consagra a possibilidade de revisão da gratuidade, mas impõe ônus probatório à parte que alega a modificação do estado econômico do beneficiário, exigindo comprovação concreta e atual da superação da hipossuficiência.

No caso, o Município sustenta que a indenização de R$698.375,10 (seiscentos e noventa e oito mil, trezentos e setenta e cinco reais e dez centavos) teria proporcionado acréscimo patrimonial capaz de afastar a condição de pobreza dos beneficiários. Porém não comprova que o recebimento de referido valor tenha efetivamente mudado a situação financeira dos herdeiros, a ponto de afirmar que não devam mais ser contemplados com o benefício da gratuidade.

A indenização paga em razão de desapropriação não possui natureza de renda ou lucro, mas de mera compensação pelo valor do bem expropriado. Assim, não há enriquecimento ou melhora patrimonial líquida, mas simples reposição do status econômico anterior à perda da propriedade.

O pagamento de crédito judicial oriundo de condenação não altera a situação econômica da parte assistida, para efeito de assistência judiciária gratuita, pois não representa acréscimo patrimonial, mas mera recomposição de valores devidos.

Destaco entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUCUMBÊNCIA DOS EXEQUENTES. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MUDANÇA DO ESTADO DE MISERABILIDADE EM RAZÃO DO RECEBIMENTO DO CRÉDITO OBJETO DA DEMANDA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, nos autos da impugnação ao cumprimento de sentença, em que foi reconhecido o excesso da execução, consignou que a situação de hipossuficiência dos particulares se encerrará com o recebimento do precatório, determinando que os honorários sucumbenciais devidos à União, no percentual de 10% incidente sobre o excesso de execução apurado, sejam destacados do crédito a ser recebido. II - No Tribunal a quo, a decisão foi mantida. Esta Corte deu provimento ao recurso especial. III - O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme no sentido de que o aferimento da insuficiência econômica para fins da assistência judiciária gratuita é de ser realizado ante as circunstâncias concretas em que se encontra a pessoa (natural ou jurídica) no momento em que formulado o correspondente pedido. IV - Assim, é insuficiente para o afastamento da suspensão da exigibilidade da prestação honorária, prevista no art. 98, § 3º, do CPC/2015, a circunstância de que a parte possui crédito a receber (o crédito executado). Neste sentido: (AgInt no REsp n. 1.907.868/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/10/2021, DJe de 14/10/2021, AgInt no REsp n. 1.611.540/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 14/9/2020, DJe 17/9/2020 e AgInt no REsp n. 1.727.995/PE, relator Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 19/8/2019, DJe 22/8/2019). V - Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no REsp: 2159531 RJ 2024/0274349-1, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 14/10/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2024)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA EM RAZÃO DOS VALORES A RECEBER POR MEIO DE PRECATÓRIO/RPV EM MOMENTO FUTURO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ressalta-se que "o aferimento da insuficiência econômica para fins da assistência judiciária gratuita é de ser realizado ante as circunstâncias concretas em que se encontra a pessoa (natural ou jurídica) no momento em que formulado o correspondente pedido.Assim, é insuficiente para o afastamento da suspensão da exigibilidade da prestação honorária prevista no art. 98, § 3º, do CPC/2015, a circunstância de que a parte possui crédito a receber (o crédito executado). Nesse sentido: AgInt no REsp 1.611.540/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 14/9/2020, DJe 17/9/2020 e AgInt no REsp 1.727.995/PE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 19/8/2019, DJe 22/8/2019." ( AgInt no REsp n. 1.907.868/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/10/2021, DJe de 14/10/2021). 2. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2135042 RN 2022/0154219-5, Relator: SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 05/06/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/06/2023)

A jurisprudência pátria tem reiteradamente decidido que o recebimento de valores indenizatórios ou de natureza alimentar não implica, por si só, alteração do estado de necessidade apta a ensejar a revogação da gratuidade da justiça.

Nesse sentido, destacam-se os seguintes julgados:

“
APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – BENEFICIÁRIOS DA JUSTIÇA GRATUITA
–
Cumprimento de sentença ajuizado para a cobrança de honorários advocatícios devidos por beneficiários da justiça gratuita – necessidade de o exequente comprovar a alteração da situação financeira dos beneficiários – artigo 98, § 3º, do CPC – exequente que não trouxe qualquer prova a demonstrar a modificação da situação de insuficiência dos executados
– ausente prova do implemento da condição a que se subordina o cumprimento de sentença – artigo 803, III, do CPC - extinção da execução mantida. Recurso desprovido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 00214495420208260053 São Paulo, Relator.: Paulo Barcellos Gatti, Data de Julgamento: 23/03/2021, 4ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 23/03/2021)”

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - JUSTIÇA GRATUITA RECURSAL - DEFERIMENTO - EFEITO EX NUNC - PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA - EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E PERICIAIS - GRATUIDADE DE JUSTIÇA - CONDIÇÃO SUSPENSIVA DE EXIGIBILIDADE - REVOGAÇÃO DA BENESSE - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO EXECUTADO - BENEFÍCIO MANTIDO
Em caso de pedido de gratuidade de justiça em grau recursal, a concessão tem efeitos ex nunc, ou seja, abarca apenas as despesas processuais devidas após o deferimento do benefício, não abrangendo encargos processuais e condenação anteriores.
A configuração da hipossuficiência econômica autoriza a concessão dos benefícios da justiça gratuita à pessoa natural. Por expressa determinação legal, a execução de despesas e honorários sucumbenciais contra beneficiário de justiça gratuita somente pode realizar-se no intervalo de 05 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado da decisão que as certificou (art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil)
. Não superado o prazo legal para o requerimento de cumprimento de sentença pela parte exequente, não há falar em prescrição. Não demonstrado pela recorrente a suficiência financeira do executado tutelado com a gratuidade de justiça no título judicial, resta suspensa a execução dos honorários advocatícios sucumbenciais e dos honorários periciais, em consequência da manutenção dos benefícios da gratuidade de justiça concedida.

(TJ-MG - Apelação Cível: 51316637720208130024 1.0000 .24.237185-4/001, Relator.: Des.(a) Marcelo Pereira da Silva, Data de Julgamento: 24/07/2024, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/07/2024)”

“
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EXECUTADO BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA . EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO SUSPENSA. SITUAÇÃO FINANCEIRA INALTERADA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
. 1. Insurge-se o apelante contra a sentença que extinguiu sua pretensão de execução dos honorários advocatícios devidos pelo executado beneficiário da justiça, com fundamento na inexigibilidade da obrigação. 2.
A gratuidade da justiça não afasta a responsabilidade do beneficiário pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência, contudo a exigibilidade da obrigação fica suspensa, nos termos do art . 98, § 3º, do CPC
. 3.
Em que pesem os argumentos expendidos pelo apelante com o fito de demonstrar o substancial acréscimo do patrimônio do apelado, suas alegações estão embasadas na documentação que já se encontrava nos autos no momento da concessão do benefício da justiça gratuita
. 4 .
Não evidenciada a alteração das condições econômico-financeiras que justificaram o deferimento da justiça gratuita ao apelado, não há que se falar em revogação do benefício
. 5. Recurso improvido. Sentença mantida . ACÓRDÃO Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, unanimemente, em conhecer do recurso interposto, contudo para negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

(TJ-CE - AC: 01743359420168060001 CE 0174335-94.2016.8 .06.0001, Relator.: MARIA DE FÁTIMA DE MELO LOUREIRO, Data de Julgamento: 13/10/2021, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 13/10/2021)”

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIENTE . HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE
. AGRAVO PROVIDO. 1 . Segundo entendimento desta Corte Regional, não importa em alteração do estado de necessidade inerente ao beneficiário da justiça gratuita ou em afastamento dos motivos ensejadores da concessão desta benesse, a percepção de verba de natureza alimentar, decorrente de título executivo judicial transitado em julgado e submetido ao processo de execução, até porque a hipossuficiência reconhecida no processo de conhecimento estende-se à fase executiva, salvo comprovação de modificação desta condição por outros elementos fáticos, razão porque, embora devida a condenação do beneficiário da justiça gratuita ao pagamento do ônus da sucumbência, seja no processo de conhecimento, seja no processo de execução, deve ser reconhecida, em ambos os casos, a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais por força do artigo 98, § 3º, do CPC. Precedentes. 2. Nessa perspectiva,
se a parte exequente era beneficiária da justiça gratuita, não é possível a revogação de tal benesse legal apenas pelo fato de ter adquirido disponibilidade financeira em virtude do recebimento da verba executada, embora seja possível, no futuro, a cobrança dessa condenação em honorários se houver modificação da condição de fragilidade econômica por outros elementos fáticos
. 3. Agravo de instrumento provido para determinar a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais por força do artigo 98, § 3º, do CPC.

(TRF-1 - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10329316820234010000, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL MORAIS DA ROCHA, Data de Julgamento: 14/11/2023, CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: PJe 14/11/2023 PAG PJe 14/11/2023 PAG)”

Conforme destacado na sentença apelada, a indenização de desapropriação não se traduz em ganho patrimonial novo, mas apenas em compensação pela perda de um bem anteriormente pertencente aos autores, o que afasta o argumento de mudança substancial de sua condição financeira.

Ressalte-se, ainda, que
a gratuidade de justiça é instituto de ordem pública
, cuja revogação exige demonstração inequívoca de que o beneficiário não mais preenche os requisitos do art. 98 do CPC. Ausente essa comprovação, prevalece a presunção de necessidade que fundamentou sua concessão.

Ademais, a fixação de honorários advocatícios de 10% sobre o valor econômico da causa permanece hígida, consoante o art. 85, §3º, I, do CPC, não havendo controvérsia quanto à sua fixação, apenas quanto à exigibilidade, que fica suspensa nos termos do art. 98, §3º, do CPC, até que se comprove a cessação da hipossuficiência no quinquênio legal.

Nesse contexto, deve ser mantida incólume a sentença que rejeitou os embargos de declaração e manteve a suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais, reconhecendo a continuidade do benefício da justiça gratuita aos expropriados.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso de apelação
, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 17 de novembro de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 26/11/2025